Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OCORRIDA. INTIMAÇÃO FEITA AO PATRONO ANTERIOR. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação de nova abertura de prazo para pagamento ante a nulidade da intimação realizada ao patrono anterior. 1.1. Nas razões do recurso, as recorrentes afirmam que o pedido de cumprimento de sentença foi cadastrado com incorretas informações de representação das agravantes, razão pela qual a intimação foi realizada em nome do antigo patrono, que não tem poderes para representá-las desde muito antes de setembro/2021, o que ocasionou o transcurso in albis do prazo para pagamento. No mérito, requerem seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação, uma vez demonstrada a patente nulidade de intimações a partir do cumprimento de sentença, devendo ser imediatamente determinada a liberação dos valores bloqueados indevidamente.
2. Ao que se observa dos autos do processo 0005115-53.2016.8.07.0007, o atual patrono das agravantes juntou procuração na data de 29/09/2021 quando os autos ainda se encontravam no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo Interno no Resp n. 1814892 (2020/0349177-2). 2.1. Além disso, os autos foram recebidos na origem em 09/12/2021, conforme faz prova a certidão ao processo originário. 2.2. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 2.3. De fato, deveria a secretaria da Vara de Origem ter efetuado o cadastro do novo patrono nos sistemas desta Corte na data do retorno dos autos da instância superior ao juízo a fim de viabilizar as intimações das partes.
3. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação, uma vez demonstrada a patente nulidade de intimações a partir do cumprimento de sentença, devendo ser imediatamente determinada a liberação dos valores bloqueados indevidamente.